Tribunal: TJBA
Processo: 8013644-98.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013644-98.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SARA MARQUES COSTA e outros (4) Advogado(s): ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA APELADO: Pró-Reitor de Graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz e outros Advogado(s): 05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PELA VIA DA TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 01/2022. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA REPETITIVO 599 DO STJ. DECRETO ESTADUAL Nº 20.309/2021. ADESÃO FACULTATIVA DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS AO PROGRAMA DE REVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autonomia universitária, consagrada no art. 207 da Constituição Federal, confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de organizar seus processos acadêmicos e administrativos, incluindo a revalidação de diplomas estrangeiros, conforme sua capacidade institucional e conveniência técnica. 2. Ademais, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 599, às universidades públicas possuem discricionariedade para fixar normas específicas e critérios de avaliação para a revalidação de diplomas obtidos no exterior, visando resguardar a responsabilidade social envolvida no ato. 3. Outrossim, a Resolução CNE/CES nº 01/2022, ao utilizar o termo "poderão", estabelece uma faculdade para as universidades, e não um dever impositivo de instaurar processos de revalidação simplificada de forma contínua ou fora de editais específicos. 4. Ainda sobre o tema e no âmbito do Estado da Bahia, o Decreto nº 20.309/2021 reforça o caráter facultativo da adesão das Universidades Estaduais (UEBA’s) ao programa de apoio à revalidação de diplomas médicos. 5. Desse modo, inexistindo prova pré-constituída de um dever legal impositivo da apelada em processar o pedido administrativo de forma avulsa e imediata, resta configurada a ausência de direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da sentença denegatória. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA